Tribunal: TJPA
Processo: 0809360-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809360-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO CASTRO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE LHE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O magistrado fundamentou a manutenção da custódia preventiva, de forma concreta, na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, narrando os fatos e levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, evidenciadas pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelo modus operandi. Assim sendo, ratificou a necessidade da manutenção da medida extrema, ao prolatar a decisão de pronúncia e negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, motivando o decisum, ao fazer menção aos fundamentos utilizados no decreto preventivo, salientando, inclusive, o fato do paciente ter permanecido encarcerado por toda a instrução processual.

2. Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo a quo, da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual. Precedentes;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 21 de julho de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
EDIVALDO CASTRO DO NASCIMENTO
, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Marapanim.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado pelo crime do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ocorrido no dia 24/12/2019, no Ramal do Recreio, Distrito de Marudá, na cidade de Marapanim.

Relata que a prisão preventiva do coacto foi cumprida, em 22/04/2022. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
alegando, em suma: ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia preventiva e de fundamentação idônea da parte da decisão de pronúncia que manteve a prisão, negando o direito de aguardar o seu julgamento em liberdade. Assevera que o paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o processamento do feito em liberdade e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações do juízo coator que no dia 22.12.2019, na inauguração do bar “Calçada da Fama”, de propriedade do paciente EDIVALDO, localizado no Ramal do Recreio, distrito de Marudá, “houve uma briga entre Dhorkaeff e Vando, conhecido como “Besso”, com envolvimento da vítima, o adolescente Anderson William Mesquita Gomes, conhecido como “Cabeça”, além dos ora denunciados, Rafael e outros, encerrando-se a confraternização. Horas depois, na residência de Rafael, localizada atrás da Escola do Bairro do Recreio, ÍTALO e EDIVALDO, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Rafael, Dhorkaeff, Anderson e Thiago, mas as vítimas conseguiram fugir do local. No dia seguinte, 23.12.2019, por volta de 21h30, na Praça do Recreio, Dhorkaeff, Rafael e o adolescente Anderson foram ameaçados pelos seguranças do denunciado, EDIVALDO. Pela manhã do dia 24.12.2019, por volta de 7h15, enquanto retornava para sua casa, o adolescente Anderson William Mesquita Gomes, conhecido como “Cabeça”, foi surpreendida pelos acusados que desferiram 14(catorze) golpes com instrumento corto-contundente e disparos de arma de fogo, conforme retirada de três projéteis do corpo da vítima, ocasionando sua morte, nos termos do laudo cadavérico juntado aos autos. Relata ainda o titular da ação penal que a testemunha, Antônio Menezes, na véspera do homicídio, afirmou ter sido agredido por EDIVALDO, que o ameaçou de morte e também Dhoekaeff, Rafael e a vítima, Anderson, em razão do encerramento da inauguração de seu bar e danos em cadeiras e mesas. Na delegacia de polícia, ITALO negou a autoria do crime, afirmando que se encontrava na residência de EDIVALDO no dia do homicídio. Por sua vez, EDIVALDO não foi localizado para prestar seu depoimento, com paradeiro desconhecido pela autoridade policial por cerca de quatro meses na comunidade”. Cumprimento do mandado de prisão na data de 22.04.2022, na cidade de Silvânia/GO. Resposta à acusação apresentada pelo coacto EDIVALDO. Desmembramento do feito realizado pela Secretaria deste juízo, em relação ao corréu ÍTALO TIAGO RABELO FIGUEIREDO, por não ter sido encontrado. Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, ao fim o réu, EDIVALDO, foi interrogado. Na ocasião, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, ratificando os termos da exordial acusatória.

Em 06/06/2022, o juízo
a quo
proferiu a decisão de pronúncia, imputando ao coacto a prática do crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP, e mantendo a sua custódia preventiva.

Eis a suma dos fatos.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Deste modo, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se,
in casu
, após detida análise dos autos e consulta ao sistema processual PJE, que o magistrado fundamentou a manutenção da custódia
preventiva, de forma concreta, na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, narrando os fatos e
levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto,
evidenciadas pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelo
modus operandi
,
conforme se depreende da parte que interessa do
decisum
,

in verbis
:

“
O pedido de revogação da preventiva em suas alegações finais não encontra acolhimento por este juízo, pois não há fato novo a demonstrar necessidade de rever os fundamentos do anterior decreto prisional. De outro modo, o réu permaneceu encarcerado por toda a instrução nesta primeira fase do procedimento do júri e persistem, conforme visto ao norte, indícios de sua autoria delitiva deste hediondo crime. Portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária em vista de possibilitar a garantia da segurança pública, diante do brutal crime praticado nesta cidade interiorana, conforme fotografias do corpo da vítima, o adolescente Anderson, constantes do laudo cadavérico nos autos (id 34257631 - Pág. 10). O encarceramento cautelar garantirá também a regular instrução processual, pois, se solto, possivelmente o acusado poderá influir no ânimo de testemunhas, no plenário do Júri, uma vez que presenciaram o entrevero entre ele e a vítima antes do delito, o que serviu de possível motivação para o hediondo crime. Ademais, o réu após o delito não mais foi encontrado no distrito da culpa, ocorrendo dificuldade da autoridade policial na fase administrativa em encontrá-lo, assim como deste juízo na presente ação penal, vindo a ser cumprido o mandado de prisão na comarca de Silvânia, no Estado de Goiás, mais de 2(dois) anos após o crime e, assim, justifica-se também o cárcere provisório pela necessidade de aplicação da lei penal (art. 312, CPP)
”.

Assim sendo,
ratificou a necessidade da manutenção da custódia
, ao prolatar a
sentença de pronúncia e negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade
,
ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, motivando o
decisum
, ao fazer menção aos fundamentos utilizados no decreto preventivo, salientando, inclusive, o fato do

paciente ter permanecido encarcerado por toda a instrução nesta primeira fase do procedimento do júri
.

Dessa forma, observa-se que a referida decisão se encontra devidamente fundamentada,
com alusão expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Destarte, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.
Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, como requer o impetrante.

No mesmo sentido: “
se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida

extrema"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19
de julho de 2022

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/07/2022